Tribunal: STF
Processo: HC 263053
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ART. 6º DA LEI N. 9.605/1998. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 /STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A majoração da pena-base foi suficientemente motivada pela instância ordinária, com fundamento em circunstâncias concretas dos autos, tais como a reiteração delitiva, o uso indevido de pessoa jurídica para viabilizar práticas ilícitas, o sofrimento imposto aos animais e o impacto ambiental relevante das condutas, justificando-se, assim, a exasperação acima do mínimo legal. 



    2. Não constatada a ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal hábil a justificar a excepcional intervenção deste Tribunal Superior, a incursão na seara fático-probatória configura providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    3. A Corte de origem aplicou agravantes e causas de aumento com base em elementos objetivos e específicos, observando os limites legais e respeitando o princípio da individualização da pena. 



    4. A decisão recorrida também se apoiou, de forma autônoma, na aplicação do art. 6º da Lei n. 9.605/1998, ao reconhecer a gravidade dos fatos e suas consequências ao meio ambiente, fundamento esse que não foi impugnado de forma específica no recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 283 do STF. 



    5. Diante da ausência de ilegalidade manifesta e da insuficiência das razões recursais para infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum. 



    6. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e nos arts. 29, § 1°, III e 32, caput, da Lei n. 9.605/98.



    3. A parte impetrante pede a redução da pena.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Além disso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “(...) o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com base na subsistência de quatro circunstâncias desfavoráveis, todas devidamente fundamentadas a partir de elementos concretos extraídos do acervo fático-probatório dos autos que evidenciam maior reprovabilidade das condutas. Assim sendo, não se constata ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal hábil a justificar a excepcional intervenção deste Tribunal Superior, sendo que a incursão na seara fático-probatória é providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.



    (...)



    Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    Tanto à luz do art. 59 do Código Penal quanto do art. 6º da Lei nº 9.605/1998, dispositivo que expressamente autoriza tratamento mais rigoroso na fixação da pena para delitos ambientais, considerando-se a gravidade do fato e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente. 



    Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.



    Nesse contexto, observa-se que, inobstante o esforço do defesa, não se vislumbra o caso de indevida reformatio in pejus, posto o Tribunal de origem, de fato, apresentou fundamentos suficientes e claros para a aplicação das frações adotadas, com redução significativa da pena com a retirada de duas circunstâncias judiciais inicialmente valoradas como negativas, sendo evidente que não houve piora na situação do apenado.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator